Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0701749-81.2020.8.07.0020 ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE CARLOS ADAUTO MESSIAS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 16086626), narra ser uma entidade fechada de previdência complementar, instituída pela ETC – Empresa de Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal vinculada ao Ministério das Comunicações. Afirma ser pessoa jurídica de natureza privada que administra, de forma fiduciária o plano de benefícios previdenciários, atuando sem finalidade lucrativa. Historia, ainda, estar inserido na “Ordem Social” da Constituição Federal (Título VIII – Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção III), sendo classificado como serviço público de interesse público, defendendo interesses coletivos. Alega estar sofrendo Intervenção Federal do Estado (PREVIC), medida excepcional, em razão de grave cenário administrativo e financeiro, motivando o pedido de gratuidade de justiça no sentido de poupar os recursos previdenciários dos custos das demandas judiciais em sua globalidade, uma vez não possuir patrimônio próprio. Ressalta o caráter alimentar dos recursos previdenciários, que compõem seus ativos financeiros, e a presunção de veracidade que carrega a declaração do presidente da entidade. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar eventual dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. É certo que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, o seu deferimento não está limitado à declaração de hipossuficiência, sendo necessária a prova da situação de penúria. Sobre o tema, a Súmula no 481 do Colendo STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente, de fato, não demonstrou estar em precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais. As planilhas de entradas e despesas, acostadas aos autos originários, ao meu sentir, não se prestam a tal desiderato neste juízo de cognição sumária. Assim, como bem destacou o juízo de origem, o fato de ter ponderado estar sob intervenção federal, não elide o dever de recolhimento das custas processuais. Os documentos acostados aos autos deixam de comprovar suficientemente a ausência de recursos para custear o processo, mormente considerando o valor módico das indigitadas custas no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator